Tribunal: TJDFT
Processo: 0713797-04.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO ELETRÔNICO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. ORIGEM DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS UNILATERAIS. PROVA INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta pelo Autor contra a sentença de improcedência proferida em ação de cobrança.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal versa sobre a comprovação da celebração do contrato bancário objeto da cobrança.
III. Razões de decidir.
3. Em caso de contrato eletrônico com vistas à renegociação de dívida, é necessária a prova da avença por meio da disponibilização do crédito, além de assinatura digital ou outra forma congênere de identificação do contratante.
4. Incumbia ao Banco apresentar prova da efetiva liberação de valores ao correntista (art. 373, I, do CPC), ainda que o contrato original tenha sido substituído por uma renegociação, vez que são avenças interdependentes.
5. O histórico evolutivo da dívida retirado de sistema interno não apresenta qualquer autenticação eletrônica que identifique o signatário, tratando-se de documento unilateral do Banco. A ficha cadastral e a ficha de abertura de conta comprovam apenas que o Apelado é correntista do Banco, mas não demonstra a contratação do empréstimo ou da renegociação em cobrança. Tais documentos são, portanto, insuficientes para amparar a pretensão de cobrança.
IV. Dispositivo e tese.
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Em ações de cobrança referentes ao inadimplemento de contrato bancário firmado de modo eletrônico, faz-se necessária prova da efetiva disponibilização do crédito ao cliente, ainda que o contrato originário tenha sido substituído por outro de repactuação, vez que são interligados. Documentos unilateralmente produzidos, como o histórico evolutivo do débito retirado de sistema interno do Banco, não são suficientes para respaldar a pretensão de cobrança, sendo necessária a comprovação da contratação por meio de assinatura eletrônica ou outro meio congênere”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I. Lei 10.931/2004, art. 29, §5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0712691-89.2021.8.07.0004, Rel. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, j. 11/07/2024, p. 26/07/2024;
TJDFT, APC 0708475-53.2019.8.07.0005, Rel. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, j. 27/01/2021, p. 09/02/2021;
TJDFT, APC 0711811-60.2022.8.07.0005, Rel. ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, j. 12/09/2024, p. 30/09/2024.